Tribunal: TJMT
Processo: 0010417-38.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010417-38.2014.8.11.0002
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
RECORRIDO: NELSON JOSÉ DA SILVA MIRANDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52712470) interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 45891463):
“ADMINISTRATIVO — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — PAGAMENTO — NECESSIDADE — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — PAGAMENTO FEITO COM HABITUALIDADE POR MAIS 10 ANOS — PERÍCIA PRESCINDÍVEL — PAGAMENTO DOS ANOS SUPRIMIDOS DEVIDOS — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DECIDIDO NO TEMA 810 DO STF — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na hipótese de contrato temporário declarado nulo.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que, verifica-se que o adicional de insalubridade é pago à servidora com habitualidade.
A perícia é despicienda e o julgamento antecipado da lide, baseado nos elementos probatórios inicialmente juntados aos autos, é adequado.
Recurso parcialmente provido”. (N.U 0010417-38.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por Nelson José da Silva Miranda, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Indenização c/c Cobrança de Fazer, ajuizada em face do Município de Várzea Grande/MT, havia julgado improcedentes os pedidos da inicial e, por conseguinte, extinguiu o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC, para acolher a pretensão autoral e determinar o pagamento dos depósitos do FGTS sobre todo o período laborado, como também do adicional de insalubridade no percentual de 30% referente aos anos de 2011 e 2012.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial em razão de a decisão recorrida ter dado à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal, especialmente quanto à aplicação da prescrição quinquenal relativos a débitos da Fazenda Pública disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32.
Recurso tempestivo (id 52773984).
Contrarrazões no id 55357469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A partir do provável dissídio jurisprudencial obtido pela interpretação do art. 1o do Decreto 20.910/32, o Recorrente alega que o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de (05) cinco anos.
Constou do aresto ora combatido que “(...) quando da propositura da inicial, em 19/05/2015 (id 5443596), o prazo prescricional aplicável era o trintenário, interrompido com aproximadamente dezessete (17) anos decorridos desde o início do vínculo com a Administração, em 01/09/1995. Por conseguinte, não se operou a prescrição de nenhum valor devido a título de depósitos não realizados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. (id 34611985 - p. 3)
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, in verbis:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. ART. 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO.
1. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático do recurso especial, com esteio na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC/2015 e do RISTJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1° do Decreto n. 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil.
3. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90’. (REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1735299/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que o recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso, quanto à arguida divergência jurisprudencial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII